Tribunal: STF
Processo: Rcl 67209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL NEM DISPÕE DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo, em 9.4.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Nona Vara Cível do Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo no Processo n. 1072631-81.2021.8.26.0100, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 12.7.2021, Aluisio Alves da Silva, locatário de imóvel comercial urbano situado na Rua Uruguaiana, Bairro do Brás, São Paulo/SP, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 1072631-81.2021.8.26.0100 contra “invasores incertos e desconhecidos” que teriam ocupado o imóvel (fl. 1, 
e-doc. 4).



    Narrou ser locatário do imóvel desde 2011, onde exercia a atividade de confecção, mas, devido à pandemia de Covid-19, “interrompeu suas atividades empresariais exercidas no imóvel no início do ano de 2021, permanecendo o mesmo fechado” (fl. 3, e-doc. 4).



     Afirmou que, “ao iniciar os procedimentos para entrega do imóvel ao locador, encerrando-se assim a locação, tomou conhecimento que o imóvel foi invadido por alguns andantes e pedintes de rua, ocasião em que lavrou o [Boletim de Ocorrência]” (fl. 3, e-doc. 4).



    Requereu medida liminar para “imediata desocupação do terreno pelos requeridos (…) [e] que seja a ação julgada totalmente procedente, para que seja conferido ao Requerido o direito à reintegração na posse do imóvel” (fl. 6, 
e-doc. 4).



    Em 21.11.2022, o juízo da Nona Vara Cível do Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo julgou a ação procedente, em parte, para reintegrar o autor na posse do imóvel “em relação a Mires Lira de Oliveira, Mateus de Lima Bittencourt, Edite Padilha da Silva, Daniel Ramos da Silva, Donato Ramos da Silva e Juciara dos Santos” (fl. 82, e-doc. 4).



    Em 21.11.2022, ao examinar a apelação interposta por Aluisio Alves da Silva, a Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça paulista decidiu:



    “APELAÇÃO. Reintegração de posse. Sentença de procedência. Extensão dos efeitos da sentença a todos os invasores que tenham ingressado no imóvel invadido no curso do processo, em sucessão aos primitivos ou não. Admissibilidade. Artigo 109, § 3º, CPC. Garantia da efetividade à tutela possessória. Precedente. Recurso provido” 
(fl. 84, e-doc. 4).



    Essa decisão transitou em julgado em 1º.12.2023 (fl. 90, e-doc 4).



    Em 14.2.2024, o juízo da Nona Vara Cível do Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo determinou a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel.



    Em 18.3.2024, Joelma Maria da Silva e Joana Darque de Lima requereram recolhimento do mandado de reintegração e ressaltaram que o imóvel em litígio “é ocupado por diversas famílias em estado de vulnerabilidade, compostas por crianças e idosos” (fl. 13, e-doc. 5), como certificado nos autos pelo oficial de justiça.



    Argumentaram ser aplicável ao caso a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. 



    Em 23.3.2024, o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência suscitou dúvida sobre os limites do imóvel a ser reintegrado e, em 27.3.2024, o juízo da Nona Vara Cível do Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo destacou “que estão expressamente excluídas da ordem as sublocatárias Joelma e Joana (fl. 55) e que a ordem se dará apenas e tão somente na unidade 77 do edifício, em piso superior” (fl. 70). 



    Em 26.3.2024, sob o patrocínio do mesmo advogado que defende Joelma Maria da Silva e Joana Darque de Lima, o Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo pleiteou ingresso no processo, na condição de amicus curiae (fls. 29-36, e-doc. 5), o que foi indeferido pelo juízo, nos termos seguintes:



    “A manifestação de fls. 28/36 é típica de embargos de terceiro e não há autorização legal para sua substituição pela singela via da intervenção simples, não tendo este juízo, tampouco, competência para, por via oblíqua, modificar o acordão de fls. 384/390” (fl. 75, 
e-doc. 5).



     



    Na presente reclamação, o Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo sustenta ter o juízo da Nona Vara Cível do Foro Central da comarca da Capital do Estado de São Paulo determinado “a remoção de famílias carentes que residem em moradia coletiva (cortiço), sem observância à determinação desta C. Corte Suprema [na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828]” (fl. 1).



    Afirma que “a reintegração de posse determinada pelo MM Juízo da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, ordenando a remoção de cerca de 10 (dez) famílias carentes, que estão estabelecidas há mais de 10 (dez) anos no referido imóvel, havendo diversas crianças e idosos, sem a adoção de nenhuma dessas medidas, afronta a decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3).



    Assinala que, “mesmo se tratando de habitação coletiva com diversas famílias em situação de vulnerabilidade social, a Defensoria Pública ou Ministério Público NUNCA foram intimados nos autos da ação em epígrafe” 
(fl. 5). 



    Acrescenta que “o referido imóvel se trata de um cortiço, ou seja, uma habitação coletiva, de forma que antecedendo o cumprimento da referida ordem de reintegração de posse, que visa a remoção de mais de 10 famílias compostas crianças e idosos, deverá ser adotado regime de transição, em observância ao determinado por esta C. Corte Suprema nos autos da ADPF nº 828/2021” (fl. 6).



    Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “susta[r] os efeitos da r. decisão proferida pelo MM Juízo da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, que determinou a reintegração de posse do imóvel“ (fl. 11).



    Pede “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores do imóvel localizado à Rua Uruguaiana, 77, Brás, CEP: 03050-040, São Paulo – SP, enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a reintegração de posse do imóvel em litígio, o juízo da Nona Vara Cível do Foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal, pois o reclamante não tem relação direta com a causa e não dispõe de legitimidade jurídica para ajuizar a ação em favor de terceiros.



    Trata-se de pessoa jurídica de direito privado não titular dos direitos fundamentais alegadamente desrespeitados. 



    Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.



    Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial”.



    O reclamante não compõe a relação jurídico-processual em curso na origem e seu pedido de ingresso na condição de amicus curiae foi indeferido pela autoridade judiciária reclamada (fl. 75, e-doc. 5). 



    Não há nos autos elemento algum que permita atribuir legitimidade extraordinária ao reclamante para a defesa dos interesses da coletividade a ser afetada pelo cumprimento da ordem de reintegração do imóvel.



    Ressalte-se que o reclamante, pessoa jurídica de direito privado, sequer promoveu a juntada de seu estatuto social, para comprovar que a presente medida estaria inserida no rol de atividades daquela instituição. Limitou-se a juntar cópia do cadastro de pessoa jurídica, na qual consta que sua atividade principal seria “associações de defesa de direitos sociais” (e-doc. 2).



    6. Pelo exposto, diante da flagrante ausência de legitimidade ativa ad causam, não conheço da presente reclamação.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora